Tribunal: TJES
Processo: 5050771-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050771-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5050771-83.2024.8.08.0024

APELANTE:
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FUNDAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES DA SEFAZ/ES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZIR EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de autoridades da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo – SEFAZ/ES, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas e ausência de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória e da inadequação do mandado de segurança para produção de efeitos patrimoniais pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoridades da SEFAZ/ES são legítimas para figurar no polo passivo do mandado de segurança que busca retificação e recálculo de valores do incentivo fiscal do FUNDAP; e (ii) verificar se o mandado de segurança é via adequada para discutir alegado erro material em contrato de financiamento administrado pelo BANDES, diante da ausência de prova pré-constituída e da pretensão de efeitos patrimoniais retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As autoridades da SEFAZ/ES carecem de legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança, pois o ato coator efetivamente questionado refere-se à execução e gestão financeira de contratos vinculados ao FUNDAP, cuja competência é exclusiva do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, conforme arts. 3º e 7º do Decreto Estadual nº 163-N/1971.

O mandado de segurança exige a existência de direito líquido e certo, comprovável de plano por prova pré-constituída. A alegação de erro material na agregação de produtos e percentuais de financiamento demanda análise técnica e documental complexa, envolvendo notas fiscais, convênios ICMS e registros administrativos, o que caracteriza necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito mandamental.

A pretensão de obter complementação de valores de financiamentos realizados em exercícios anteriores configura pedido de efeitos patrimoniais pretéritos, o que contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais retroativos (Súmula 271/STF).

O entendimento da sentença harmoniza-se com a jurisprudência do STF e do STJ, que reafirmam ser o mandado de segurança instrumento excepcional, inapto à revisão de contratos administrativos e à apuração de valores passados (STJ, AgInt no RMS 57448/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As autoridades da Secretaria de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para responder por atos relativos à gestão financeira do FUNDAP, de competência do BANDES.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para apuração de alegados erros materiais em contratos administrativos.

O mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos ou como sucedâneo de ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 163-N/1971, arts. 3º e 7º; CF/1988, art. 5º, LXIX; Súmulas 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 57448/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022, DJe 20.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5050771-83.2024.8.08.0024

APELANTE:
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar a adequação da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, com base na (i) ilegitimidade passiva das autoridades impetradas; e (ii) inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Antes de adentrar nas razões recursais, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (COISA JULGADA PROGRESSIVA)

A Apelada argumenta que o recurso não deveria ser conhecido, pois a Apelante não teria impugnado especificamente um dos fundamentos autônomos da sentença: a impossibilidade de o mandado de segurança produzir efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. Segundo a Apelada, a ausência de impugnação a este pilar da decisão teria ocasionado o trânsito em julgado (coisa julgada progressiva), tornando inócua a discussão dos demais temas.

A preliminar não merece prosperar.

No caso, a sentença extinguiu o feito sem adentrar o mérito, com base em um conjunto de fundamentos que, em última análise, convergem para a inadequação da via eleita. Ao se insurgir contra a ilegitimidade passiva e a suposta necessidade de dilação probatória, o Apelante busca, por via lógica, afastar os óbices processuais ao conhecimento de seu pleito, o que engloba a própria discussão sobre a natureza do pedido e sua compatibilidade com o rito mandamental.

Dessa forma, a impugnação aos fundamentos que levaram à extinção do processo é suficiente para devolver a matéria ao Tribunal, não havendo que se falar em trânsito em julgado de um dos fundamentos quando o próprio provimento final de extinção foi integralmente recorrido.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES DA SEFAZ/ES

A Apelante defende a legitimidade passiva das autoridades da Secretaria da Fazenda, argumentando que o ato coator foi a negativa de retificação de seu pedido administrativo e que tais autoridades detêm competência para controlar a parte tributária e normativa do incentivo do FUNDAP.

Contudo, a r. sentença apontou, com acerto, que a gestão financeira do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - FUNDAP é de competência exclusiva do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual nº 163-N/1971. A mesma norma, em seu art. 7º, estabelece que os contratos de financiamento são celebrados entre o BANDES e a empresa interessada.

A pretensão principal do Impetrante é o "pagamento/complemento dos valores decorrentes de financiamento obtido junto ao BANDES", o que, em essência, demanda a revisão de um contrato de financiamento. Ora, a competência para revisar, retificar ou complementar um contrato é da parte que o celebrou e o administra financeiramente.

Ainda que o ato imediato impugnado tenha sido a negativa da SEFAZ em autorizar a retificação, as autoridades fazendárias não possuem competência legal para determinar ao BANDES, pessoa jurídica com autonomia, que altere os termos de um contrato de financiamento já formalizado e exaurido. A atuação da SEFAZ é a de verificar a regularidade fiscal e o recolhimento do ICMS que serve de base para o financiamento, mas a gestão do financiamento em si, incluindo a liberação de valores, é ato de alçada do agente financeiro.

Portanto, carecem as autoridades impetradas de competência para desfazer o ato que, em última instância, gerou o suposto prejuízo (a formalização do financiamento em percentual menor) e para executar a ordem pretendida (o pagamento da diferença). Correta, assim, a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO)

A Apelante alega que seu direito é líquido e certo, passível de comprovação por meio de prova pré-constituída, e que a análise da controvérsia dispensaria dilação probatória.

Novamente, sem razão. O direito líquido e certo, requisito indispensável para a impetração do mandado de segurança, é aquele que se apresenta manifesto, de plano, por meio de prova documental inequívoca, não demandando instrução probatória para sua aferição.

No caso em tela, a Apelante atribui a aplicação do percentual de financiamento a menor a um "erro material" no preenchimento da solicitação, que teria misturado, numa mesma linha, produtos com cargas tributárias distintas. O Estado, por sua vez, defende a regularidade do procedimento e a impossibilidade de refinanciamento.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a verificação do alegado erro e o eventual recálculo dos valores demandam uma análise técnica complexa, que envolve o cotejo entre as operações realizadas, as notas fiscais, a legislação tributária aplicável a cada produto (Convênios ICMS 75/91 e 52/91), os Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs) e as informações prestadas no sistema eletrônico do BANDES.

Tal procedimento excede a via estreita do mandado de segurança, pois não se trata de simples aplicação de uma norma sobre um fato incontroverso. A própria natureza da alegação, qual seja um equívoco na agregação de dados em um sistema complexo, suscita a necessidade de dilação probatória para que se possa apurar a veracidade dos fatos e a extensão do suposto direito, o que é vedado no presente rito.

Ademais, a pretensão de obter o "pagamento/complemento" de valores referentes aos anos de 2020 e 2021 caracteriza o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, buscando efeitos patrimoniais pretéritos, o que encontra óbice no entendimento consolidado das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, fundamento este também utilizado pela sentença. Ou seja, o ato questionado firmou conclusão em plena sintonia com o posicionamento majoritário do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em debate.

Nesse sentido, colhem-se os enunciados que sintetizam o entendimento consolidado da Suprema Corte:

Súmula 269.
“
O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança
”.

Súmula 271.
“
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
”

O raciocínio esposado pela sentença de origem harmoniza-se integralmente com a orientação firmada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
mandado de segurança
, concebido como instrumento constitucional de tutela célere e excepcional, não pode ser desvirtuado em sucedâneo recursal ou em via substitutiva de ações ordinárias voltadas à cobrança ou revisão contratual, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PECÚLIO. VALORES PASSADOS. MANDADO DE SEGURANÇA . AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O mandado de segurança não pode ser impetrado como substitutivo da ação de cobrança (Súmulas 267 e 269 do STF
) . 2. Hipótese em que, muito embora o recorrente afirme que pretende apenas sanar a omissão da Administração, na prática, a correção dessa suposta ilegalidade se resume a pagar o pecúlio referente a período passado, pretensão incompatível com o writ. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 57448 PA 2018/0107208-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

Dessa forma, seja pela ilegitimidade passiva, seja pela manifesta necessidade de dilação probatória e pela inadequação do mandado de segurança

para fins de cobrança, a manutenção da sentença de extinção é a medida adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.